Tribunal: TJMT
Processo: 0000630-07.2018.8.11.0111
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000630-07.2018.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLINIO ALTAIR PAN - CPF: 151.019.591-20 (APELANTE), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), INES PIROLLA - CPF: 040.644.271-14 (APELADO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), RAFAEL SORGATO - CPF: 015.574.971-41 (APELADO), CARLINE RENATA DE OLIVEIRA SORGATO - CPF: 755.795.701-63 (APELADO), ESPÓLIO DE HYPOLITO PAN (APELANTE), PLINIO ALTAIR PAN - CPF: 151.019.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL SORGATO - CPF: 015.574.971-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLINE RENATA DE OLIVEIRA SORGATO - CPF: 755.795.701-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - COMODATO - TRANSFORMAÇÃO DA POSSE - POSSIBILIDADE - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o início da posse tenha se dado por meio de comodato, houve a transmudação da sua natureza, considerado não só a desídia do autor apelante, a posse por mais de uma década pela requerida, e principalmente, a função social da propriedade e o próprio princípio da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0000630-07.2018.8.11.0111

APELANTE: Espólio de Hypolito Pan

APELADO: Ines Pirolla

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Espólio de Hypolito Pan
, representado por seu inventariante Plinio Altair Pan de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público c/c Reintegração de Posse ajuizada contra
Ines Pirolla
.

Alega que diferente do entendimento do Magistrado, entre a data do falecimento do de cujus até o ajuizamento da ação, nas decorreram mais de 10 anos de posse ininterrupta, mas sim, somente 03 anos e dez meses.

Explica que o falecido celebrou comodato com a requerida apelada em 26/11/2004. Por sua vez, diz que a r. sentença reconheceu que o contrato de comodato se fez válido e eficaz até o momento do falecimento do sr. Hypolito Pan, quando a posse do comodatário se trata de mera tolerância.

Realça, assim, a nulidade da escritura pública que deu causa ao procedimento de usucapião extrajudicial em relação ao lote 24, matrícula 5450.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para julgar procedente a ação a fim de anular o registro de usucapião do lote n. 24.

Contrarrazões (id. 194523726). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público c/c Reintegração de Posse.

Consta que a requerida, Ines Pirolla, obteve,
em setembro de 2017
, pela via extrajudicial, a usucapião dos lotes 23 e 24 da Zona ZH2-001, situados no município de Matupá. Após o registro público, alienou o lote 23 a Rafael e Carline Sorgato.

Contudo, de acordo com a parte autora apelante, a requerida tinha a posse dos imóveis em razão de comodato celebrado com o
de cujus
, de sorte que o procedimento da usucapião e, posteriormente, a venda de um dos lotes, são nulos.

Com efeito, a requerida Inês e o falecido, celebraram contrato de comodato em 26/11/2004, que foi extinto com o falecimento do comodante que se deu em 16/04/2014.

Porém, mesmo com a extinção do comodato, a requerida apelada manteve-se no imóvel sem qualquer oposição, ou sem que novo comodato tenha sido efetivado, até o ajuizamento da presente anulatória (09/03/2018).

Neste contexto, a controvérsia está em verificar se nula a escritura pública e registro que reconheceu a usucapião extrajudicial em nome da requerida apelada Inês Pirolla.

Pois bem. Conquanto não ser possível a aquisição de propriedade quando a posse decorre de comodato, no caso há particularidades que devem ser observadas.

Assim se diz, porque após o falecimento do comodante ocorreu a extinção do comodato e, com isso, o caráter da posse, inicialmente precário, se transformou ao assumir a feição de posse em nome próprio, sem subordinação ao proprietário, e com ânimo de dono, e, por isso, com força
ad usucapionem
.

Neste sentido:

CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. MUTAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA POSSE ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE.

O usucapião extraordinário - art. 55, CC - reclama, tão-somente: a) posse mansa e pacífica, ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de vinte anos; c) presunção juris et de jure de boa-fé e justo título, "que não só dispensa a exibição desse documento como também proíbe que se demonstre sua inexistência". E, segundo o ensinamento da melhor doutrina, "nada impede que o caráter originário da posse se modifique", motivo pelo qual o fato de ter havido no início da posse da autora um vínculo locatício, não é embaraço ao reconhecimento de que, a partir de um determinado momento, essa mesma mudou de natureza e assumiu a feição de posse em nome próprio, sem subordinação ao antigo dono e, por isso mesmo, com força ad usucapionem. Precedentes. Ação de usucapião procedente.

Recurso especial conhecido, com base na letra "c" do permissivo constitucional, e provido.
(REsp n. 154.733/DF, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 5/12/2000, DJ de 19/3/2001, p. 111.)

Realça-se que na usucapião, os requisitos essenciais a serem observados são o tempo, a posse mansa e pacífica e o
animus domini
. Preenchidos tais requisitos, ainda que o início da posse tenha se dado por meio de comodato, houve a transmudação da sua natureza, considerado não só a desídia do autor apelante e principalmente, a função social da propriedade e o próprio princípio da dignidade da pessoa humana.

Desta feita, ainda que entre a data do falecimento do
de cujus
até o ajuizamento da ação de nulidade não tenha decorrido o período aquisitivo para a usucapião, certo é que houve a transformação da natureza da posse, com aptidão para gerar a usucapião, considerado no caso em particular que a requerida apelada Inês utiliza o imóvel como moradia desde 2004 e em tempo algum o falecido procurou retomar a posse da apelada, exercida, frisa-se, por mais de uma década.

Sob tais fundamentos, não há que se discutir a legitimidade da usucapião ou eventual nulidade no reconhecimento desta em favor da requerida apelada.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024